Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705639-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LYZ KATHARYNA WALTER CACHATE CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: WANNESSA DE ALMEIDA WALTER GONDIM Despacho 1. Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. (ID no 44330125) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 43743837). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO